Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728725-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CREUZA AMBROSIA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando o transcurso in albis do prazo para manifestação da parte recorrente (certidão de ID 19602959), retornem os autos ao NUGEP nos termos da decisão de ID 18247119. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031